Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710499-51.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERISON DE JESUS SANTOS RECORRIDO: VIACAO EXPRESSO PLANALTINA - EIRELI - EPP DESPACHO Trata-se de Reclamação formulada pela parte autora/reclamante, em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 19193237). Na forma do art. 18, inciso VI do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (Incluído pela Emenda Regimental n. 1, de 2016) Por sua vez, o art. 197, caput, e § 2o da mesma norma regimental, dispõe que a reclamação contra acórdão de Turma Recursal deve ser instruída com prova documental dirigida à Presidência do Tribunal de Justiça, e será distribuída aos membros do órgão colegiado competente para seu julgamento. Trata-se, pois, de ação originária, cujo processamento deve se dar autonomamente, separado do processo principal e distribuída perante o TJDFT. Desse modo, intime-se a reclamante para promover o adequado protocolo da petição inicial da Reclamação (ID 21610671). Int. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora